Tribunal: TJBA
Processo: 8004092-59.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004092-59.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DAILTON GONCALO DO ROSARIO FERREIRA e outros Advogado(s): MAURILIO CESAR COUTINHO BASTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão de juiz de direito que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva, após o recebimento da denúncia, em investigação relativa ao crime de furto qualificado praticado durante a noite e em concurso de pessoas, consistente na subtração de cabos elétricos pertencentes a empresa privada. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e existência de condições pessoais favoráveis do paciente. A decisão impugnada destacou a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como o fato de o investigado não ter sido localizado no endereço informado, permanecendo em local incerto após a decretação da prisão temporária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (iii) saber se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a persecução penal; e (iv) saber se condições pessoais favoráveis impedem a decretação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada, baseada em elementos do inquérito policial, como testemunhos, imagens de câmeras de segurança e demais provas indicativas da materialidade e de indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis encontra-se evidenciado pela fuga do distrito da culpa, pois o investigado não foi localizado no endereço fornecido às autoridades e permaneceu em local incerto após a decretação da prisão temporária, circunstância que revela risco à aplicação da lei penal. A gravidade concreta da conduta, consistente na subtração de bens de elevado valor econômico, praticada durante o período noturno e em concurso de pessoas, reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da conduta do investigado, que demonstrou resistência à atuação do sistema de justiça criminal. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade laboral lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, pois demonstra risco concreto à aplicação da lei penal. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando o comportamento do investigado indica resistência à atuação da jurisdição penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 282, § 6º, 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 973.308/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 699.685/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), 6ª Turma, j. 15.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004092-59.2026.8.05.0000, em que figuram como Paciente DAILTON GONCALO DO ROSARIO FERREIRA e outros e como impetrado JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.